Tribunal: STF
Processo: HC 190232
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Amoyr Khenayfis filho e outros, em favor de Bruno Tavares Mora, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 547.303/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e 1º, § 4º da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pretensão de revogação da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Sem razão. Crimes graves, sendo o paciente suspeito de integrar uma das maiores facções criminosas do país. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “DO ARTIGO 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. PCC. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
    1. O artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado, improcedente ou quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do suposto delito perpetrado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, mormente diante do risco de reiteração delitiva devidamente demonstrado nos autos.
    4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso.
    5. Na hipótese, merece destaque que o paciente é apontado como integrante de uma das maiores organizações criminosas atuantes no país (e até mesmo no exterior) - PCC -, exercendo papel de destaque no grupo, de modo que sua soltura pode colocar em grave risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    6. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.
    7. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
    8. Agravo regimental improvido”. (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega, ainda, que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de residência fixa e trabalho lícito.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “De acordo com as informações prestadas, trata-se de incidente com representação da autoridade policial para decretação de prisão temporária, instaurado por dependência ao inquérito policial nº 1500501-79.2018.8.26.0346, por meio do qual se investiga a prática de crimes de lavagem de dinheiro, sendo que, no decorrer das investigações, a polícia judiciária se deparou com um setor do PCC voltado a ajudar membros da organização criminosa, denominado “Sintonia da Ajuda”.
    Consta que esse setor é encarregado de arrecadar dinheiro de origem espúria, para distribuição posterior a membros da organização que necessitem de ajuda financeira. No caso da paciente, segundo diversas interceptações telefônicas e outros elementos apresentados pela autoridade policial, apurou-se que ela supostamente faz parte do grupo de correntistas que pessoalmente providenciam as contas bancárias, após prévio ajuste com outros membros denominados “Sintonias”. Além disso, os elementos apresentados pela polícia civil demonstram grandes movimentações de dinheiro nas contas pertencentes a esses correntistas, inclusive o paciente, que movimentou a quantia de R$ 40.893,00 (quarenta mil oitocentos e noventa e três reais) em sua conta bancária, a qual seria de origem ilícita.
    A prisão temporária de BRUNO foi decretada em 01/07/2019, sendo prorrogada por igual período em 05/07/2019. Além disso, nos autos do inquérito policial nº 1500501-79.2018.8.26.0346, houve a decretação de sua prisão preventiva em 11/07/2019, cujo cumprimento operou-se em 12/07/2019.
    Pois bem.
    Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
    A decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
    Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal, o que ocorre precisamente no caso em apreço.
    Portanto, imperioso concluir que o paciente não faz jus à benesse pleiteada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do remédio heroico.
    Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
    Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
    No mais, trata-se de crimes gravíssimos, sendo que o paciente é apontado como integrante de uma das maiores organizações criminosas atuantes no país (e até mesmo no exterior), de modo que sua soltura pode colocar em grave risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Subsistem, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme previsão do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado constrangimento ilegal, denego a ordem”. (eDOC 2)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “Verifica-se que o Juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente em 12/7/2019, notadamente a bem da ordem pública, a fim de restringir a atuação da organização criminosa denominada PCC, cuja periculosidade é notória (e-STJ fls. 191-192).
    Inconformada, a defesa ingressou com habeas corpus perante o Tribunal local, que, por sua vez, considerando suficiente e fundamentada a decisão de primeiro grau, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente, sobretudo como forma de acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, dada à gravidade do crime imputado ao paciente, integrante de uma das maiores organizações criminosas atuantes no país - PCC (e-STJ fl. 199).
    Nessa senda, resta evidente a imprescindibilidade da manutenção da medida de exceção vergastada, haja vista que, segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95024, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009, grifou-se).
    Delineado o panorama fático probatório, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a custódia cautelar se encontra devidamente justificada na espécie, à luz do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação, especialmente, da ordem pública, fragilizada diante das circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).
    De fato, a necessidade de manutenção da prisão preventiva se encontra justificada para evitar a reiteração delitiva, na espécie, e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
    Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar. 
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito, associadas à reiteração delitiva.
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.
    Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda.
    (…)
    Ainda, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois, além de haver motivação apta a justificar a custódia dada a periculosidade social do agente, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para o acautelamento da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie”. (eDOC 7)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos da prática de diversos delitos relacionados com o tráfico de drogas como, por exemplo, homicídios, extorsão mediante sequestro, estelionato, furtos e roubos. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente